Tribunal: TJMT
Processo: 1008921-87.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008921-87.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALDECI DE ASSIS CUIABANO - CPF: 007.071.361-80 (EMBARGANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (EMBARGADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TARIFA DE CADASTRO – VALIDADE – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DO VALOR COBRADO –
OMISSÃO VERIFICADA
–
EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

Cabem embargos de declaração quando houver na decisão judicial obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por VALDECI DE ASSIS CUIABANO, contra o acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação nº
1008921-87.2021.8.11.0041
, interposto pelo ora embargante, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – CONTRATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE – TARIFA DE CADASTRO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA, NA FASE DE INADIMPLÊNCIA – POSSIBILIDADE – OS TRÊS ENCARGOS, JUNTOS, EM CASO DE MORA, CORRESPONDEM À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – REsp Nº 834.968/RS – INEXISTÊNCIA DE CUMULAÇÃO INDEVIDA DE OBRIGAÇÕES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa (REsp nº 1.388.972/SC). O que se verifica no contrato havido entre as partes.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

“Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013)

É admitida a cobrança da comissão de permanência em caso de inadimplemento, à taxa de mercado, desde que (i) pactuada, (ii) cobrada de forma exclusiva, ou seja, não cumulada com outros encargos moratórios, remuneratórios ou correção monetária e (iii) que não supere a soma dos seguintes encargos: taxa de juros remuneratórios pactuada para a vigência do contrato; juros de mora;e multa contratual (REsp nº 834.968/RS)”
(Id. 180862723).

Em suas razões, de Id. 182154175, o embargante aduz que o acórdão é omisso porque “
não apreciou o fundamento único de que a “Tarifa de Cadastro” fora cobrada em valor abusivo, acima da prática de mercado, conforme petição de Apelação.”

Acresce ter demonstrado a abusividade da aludida cobrança, uma vez que a média de mercado através dos dados disponibilizados pelo próprio BACEN – Banco Central do Brasil foi no importe de R$385,84 para a época da contratação, porém, o banco/Embargado cobrou, in casu, a quantia absurda de R$695,00.

Requer o provimento do recurso, com aplicação dos efeitos infringentes, para que sanar a omissão apontada.

O embargado apresentou contraminuta de Id. 182704683, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os Embargos Declaratórios encontram limites nas diretrizes estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabíveis nas hipóteses de qualquer decisão judicial maculada por obscuridade, contradição ou omissão, e ainda, na correção de erro material.

Nas razões dos presentes aclaratórios, o embargante suscita a existência de omissão no acórdão embargado, por não ter apreciado o pedido de abusividade quanto ao valor cobrado pela Tarifa de Cadastro.

E, realmente, houve a aludida omissão, razão pela qual o seu saneamento é a medida que se impõe.

Neste sentido, verifica-se que a parte recorrente menciona e comprova que a cobrança seria abusiva, posto que segundo site do BACEN à época da contratação, o valor médio cobrado seria de R$385,84 e no contrato foi previsto o pagamento de R$695,00 para confecção de cadastro.

Portanto, a recorrente menciona e comprova que a cobrança a título de tarifa de cadastro foi abusiva, posto que segundo site do BACEN à época da contratação, o valor médio cobrado por “Bancos Privados” seria de R$385,84 (para pessoa física).

Impende ressaltar, no ponto, que a recorrida não produziu qualquer prova capaz de afastar a onerosidade excessiva alegada na inicial, assim entendo que deve ser deferido o pedido de restituição do valor cobrado indevidamente, de forma simples, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do contrato e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Assim, apurados valores devidos após a compensação, estes devem ser restituídos ao consumidor, com acréscimo de correção monetária pelo INPC, desde o pagamento indevido (Súmula 43, do STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405, CC).

Dispositivo.

Com essas considerações,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
apenas para sanar a omissão suscitada e declarar a abusividade do valor cobrado a título de tarifa de cadastro. Eventual restituição do valor cobrado indevidamente, deve se dar de forma simples, acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data do contrato e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, autorizando-se eventual compensação.

No mais, mantendo decisão embargada nos moldes como proferida, especialmente em relação ao ônus sucumbencial, tendo em vista o decaimento mínimo da parte ré/embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023